Tribunal: TJMT
Processo: 1046148-43.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046148-43.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), LEONARDO ARAUJO AMORIM - CPF: 806.263.602-00 (APELADO), LUIZ FERNANDO BARBOSA - CPF: 061.888.081-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL INEQUÍVOCA
DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO.

INSUFICIÊNCIA DAS FATURAS APRESENTADAS, PRODUZIDAS UNILATERALMENTE PELO BANCO AUTOR.

LEGALIDADE DA COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA. OFENSA AO ART. 373, I DO CPC.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Banco Bradesco S.A., em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a Ação de Cobrança nº 1046148-43.2023.8.11.0041, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o banco apelante comprovou a legalidade da cobrança referente ao contrato de cartão de crédito, especialmente em relação à demonstração da contratação pela parte requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afastada a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, considerando que a parte apelante impugnou de forma específica os fundamentos da sentença.

4. No mérito, verifica-se que o banco apelante não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, I, do CPC) de demonstrar a existência do contrato de cartão de crédito e a anuência do requerido, não tendo apresentado instrumento contratual assinado ou prova inequívoca da contratação eletrônica.

5. As faturas apresentadas pelo banco configuram prova unilateral, insuficiente para comprovar a contratação e a responsabilidade do recorrido.

6. Não houve demonstração de pagamento de faturas anteriores ou qualquer outro elemento que confirmasse a adesão do requerido ao contrato.

7. Ausente a prova do fato constitutivo do direito do autor, resta inviável o acolhimento do pedido de cobrança.

8. Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, em conformidade com o art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Para a procedência de ação de cobrança de cartão de crédito, exige-se a comprovação da contratação por meio de documento assinado ou prova inequívoca da adesão eletrônica, não bastando a apresentação de faturas unilaterais."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1035818-12.2020.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.10.2022; TJ-SP, Apelação Cível nº 1012233-29.2016.8.26.0009, Rel. Des. Álvaro Torres Júnior, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 27.04.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Banco Bradesco S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança nº 1046148-43.2023.8.11.0041 ajuizada em desfavor de Leonardo Araujo Amorim, que julgou improcedente a ação. A sentença condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §8º do CPC.

A parte Apelante busca a reforma da sentença argumentando que em síntese que o contrato se deu por meio eletrônico.

Ao final requer seja o recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e julgar procedente a ação.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Banco Bradesco S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança nº 1046148-43.2023.8.11.0041 ajuizada em desfavor de Leonardo Araujo Amorim, que julgou improcedente a ação. A sentença condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §8º do CPC.

Afasto a preliminar contrarrecursal de ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que a parte apelante impugnou de forma específica os fundamentos da sentença.

Pois Bem.

No mérito entendo que o Apelo deve ser desprovido.

No caso, verifica-se que o banco autor/apelante não se desincumbiu dos ônus (art. 373, I, CPC) de comprovar a legalidade da cobrança e a devida contratação do cartão de crédito pela parte requerida, porquanto não trouxe aos autos o instrumento contratual devidamente subscrito pelo requerido, ou ainda, prova cabal da contratação eletrônica, limitando-se a colacionar supostas faturas do cartão.

Todavia, tais documentos, por si só, não se revelam suficientes para demonstrar de maneira inequívoca que o requerido/apelado, de fato, anuiu à contratação do cartão de crédito, porquanto se trata de prova unilateral.

Para o acolhimento do pedido condenatório, havia necessidade de prova documental da existência do contrato de cartão de crédito firmado com a parte ré, a isso não bastando a juntada aos autos das meras faturas unilaterais.

Diferente seria, por exemplo, se o banco apelante comprovasse que a parte requerida chegou a pagar alguma fatura pretérita do cartão de crédito o que revelaria a sua adesão à contratação, ou ainda que a parte requerida tivesse efetuado o acesso ao sistema eletrônico e a confirmado a contratação por meio eletrônico.

Realça-se que banco também não juntou aos autos o comprovante de recebimento do cartão assinado pelo requerido.

Frise-se,
a alegação do banco apelante que a contratação se deu por meio eletrônico carece de provas
.

Tem-se, portanto, que o banco apelante não comprovou o fato constitutivo de seu direito.

Nessa linha:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -
AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO
–
INSUFICIÊNCIA DAS FATURAS APRESENTADAS, PRODUZIDAS UNILATERALMENTE PELO BANCO REQUERIDO - LEGALIDADE DA COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO

- RECURSO DESPROVIDO.
As supostas faturas apresentadas pelo requerido não se revelam suficientes para demonstrar de maneira inequívoca que a autora, de fato, anuiu à contratação ensejadora da negativação do seu nome e até mesmo que se utilizou do cartão de crédito, porquanto se trata de prova unilateral.
(...) (TJ-MT 10358181220208110002 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

Ainda:

CONTRATO – Cartão de crédito – Ação de cobrança de valor relativo às faturas emitidas com base em contrato de cartão de crédito – Banco-autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, limitando-se a juntar meras cópias das faturas do suposto cartão de crédito firmado com a ré, que consubstanciam prova unilateral – Inexistência de prova de que a ré pagou alguma fatura, o que poderia revelar ter ela aderido ao contrato e usado o cartão de crédito – Banco-autor não provou o fato constitutivo de seu direito - Ação de cobrança improcedente - Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos, inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Honorários recursais – Cabimento – Majoração daqueles arbitrados em primeiro grau de 10% para 15% sobre o valor da causa - Recurso desprovido, com observação. (TJ-SP - AC: 10122332920168260009 SP 1012233-29.2016 .8.26.0009, Relator.: Álvaro Torres Júnior, Data de Julgamento: 27/04/2021, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2021)

Outrossim não identifico nos autos má-fé do banco recorrente.

Ante todo o exposto
NEGO PROVIMENTO

AO RECURSO
.

Majoro os honorários advocatícios para o importe de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025